Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E COM ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que, diante da desproporção entre o valor pago e o preço do aparelho celular, bem como em razão das circunstâncias da transação de compra do objeto (venda por uma pessoa desconhecida, no meio da “Feira do Rolo”, sem recibo de pagamento ou nota fiscal e sem entrega de todos os acessórios, caixa e documentos do aparelho), o apelante deveria ter presumido ter sido a res obtida por meio criminoso, o que se amolda ao crime de receptação culposa.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, que teve a análise negativa dos antecedentes criminais e da culpabilidade, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 180, § 3o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.